Tribunal: TJBA
Processo: 8079829-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8079829-05.2025.8.05.0000 – Comarca de Riacho de Santana/BA Impetrante: Leonardo da Silva Cruz Paciente: Nilvan Ribeiro dos Santos Advogado: Dr. Leonardo da Silva Cruz (OAB/GO 76.375) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8001224-25.2024.8.05.0212 / 8001432-72.2025.8.05.0212 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA A PRÓPRIA ENTEADA, UTILIZANDO-SE DA RELAÇÃO DE PROXIMIDADE FAMILIAR. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Leonardo da Silva Cruz (OAB/GO 76.375), em favor de Nilvan Ribeiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 06/12/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96438779), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 96905127) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se, na origem, de procedimento investigatório criminal instaurado mediante Portaria pela autoridade policial da Delegacia Territorial de Matina/BA, tombado sob o nº 8001224 25.2024.8.05.0212, com o escopo de apurar a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, figurando como investigado o nacional Nilvan Ribeiro dos Santos e como vítima a menor L. S. L. N., sua enteada, nascida em 03/04/2011, contando com apenas 13 (treze) anos à época dos fatos iniciais. Segundo os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente o boletim de ocorrência e os termos de declarações, os fatos teriam ocorrido no âmbito doméstico, valendo-se o paciente da coabitação e da autoridade exercida na condição de padrasto para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a infante, aproveitando-se, inclusive, de momentos em que a genitora da vítima se ausentava da residência, deixando a menor sob os cuidados do investigado. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 06/12/2024, acolhendo a representação da autoridade policial e o parecer ministerial, com fundamento na necessidade imperiosa de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a conveniência da instrução criminal, considerando o risco de reiteração delitiva inerente ao convívio doméstico e familiar entre agressor e vítima. Audiência de custódia realizada em ID. 478658675, sendo mantida a prisão preventiva do acusado. O Ministério Público ofereceu denúncia em 17 de outubro de 2025, no âmbito do processo principal tombado sob o nº 8001432-72.2025.8.05.0212, imputando formalmente ao paciente a prática do crime de estupro de vulnerável qualificado pela relação de parentesco por afinidade. A exordial acusatória foi devidamente recebida por este juízo em 20 de outubro de 2025, ocasião em que foi determinada a citação do réu para apresentar sua resposta à acusação. [...]” V - Ab initio, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e da decisão de manutenção da custódia cautelar, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa, evidenciando que o acusado, utilizando-se da relação de proximidade familiar, teria supostamente praticado o crime contra a própria enteada, no domicílio da vítima, aproveitando-se da ausência da mãe da menor. O Magistrado a quo menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica da vítima. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psicológica da vítima. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pelo Magistrado a quo em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar. VIII - Finalmente, acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, é incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079829-05.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Leonardo da Silva Cruz (OAB/GO 76.375), como paciente, Nilvan Ribeiro dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.